Tribunal: TJDFT
Processo: 0701273-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso de apelação em juízo de retratação. Fornecimento de medicamentos registrados na anvisa, mas não incorporados ao sus. Aplicação dos temas 6 e 1.234 do stf e das súmulas vinculantes 60 e 61. Requisitos cumulativos. Ausência de ilegalidade no parecer da conitec. Improcedência do pedido. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação devolvida para juízo de retratação (CPC, art. 1.030, II) em virtude de possível divergência entre acórdão anteriormente proferido e as teses firmadas pelo STF nos Temas 6 e 1.234, concernentes ao fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados às listas do SUS. O autor, portador de mieloma múltiplo refratário, pleiteia o fornecimento dos fármacos daratumumabe e lenalidomida, sob alegação de imprescindibilidade terapêutica, eficácia comprovada e incapacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante das teses fixadas nos Temas 6 e 1.234 do STF, estão preenchidos os requisitos para o fornecimento judicial dos medicamentos pleiteados; (ii) estabelecer se o parecer negativo da CONITEC, fundado em critérios de custo-efetividade e ausência de superioridade terapêutica em relação a alternativas já fornecidas pelo SUS, pode ser afastado pelo Poder Judiciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, nos Temas 6 e 1.234, fixou que a concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, exige o cumprimento cumulativo de requisitos objetivos, inclusive a análise do ato administrativo da CONITEC, sob pena de nulidade do ato jurisdicional (CPC, arts. 489, §1o, V e VI, e 927, III, §1o).
4. A atuação jurisdicional restringe-se ao controle de legalidade dos atos administrativos, sendo vedada incursão no mérito administrativo.
5. No caso concreto, embora comprovadas a imprescindibilidade clínica, a ausência de alternativas terapêuticas eficazes já utilizadas pelo autor, a negativa administrativa e a incapacidade financeira, não se constatou ilegalidade no processo de análise da CONITEC, que, nos Relatórios de Recomendação no 700, 701 e 702, fundamentou a não incorporação dos medicamentos em critérios de custo-efetividade e ausência de superioridade clínica em relação a fármacos já disponíveis no SUS.
6. Diante da ausência de irregularidade no parecer da CONITEC, não se configura o preenchimento integral dos requisitos do Tema 6 do STF, o que inviabiliza a concessão judicial dos medicamentos pleiteados.
7. A judicialização da saúde deve respeitar a governança interfederativa e a política pública de saúde estruturada pelo SUS, em observância ao princípio da universalidade e à limitação orçamentária constitucional, sob pena de indevida interferência judicial na gestão administrativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Pedido autoral improcedente.
Tese de julgamento: 1. A concessão judicial de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados ao SUS, exige o cumprimento cumulativo dos requisitos fixados no Tema 6 do STF. 2. O controle jurisdicional limita-se à legalidade do ato da CONITEC, sendo vedada a substituição da decisão administrativa por juízo de conveniência ou oportunidade. 3. A ausência de ilegalidade ou irregularidade no parecer técnico da CONITEC afasta o direito subjetivo ao fornecimento do medicamento, ainda que demonstrada a imprescindibilidade clínica.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 198; CPC, arts. 489, §1o, V e VI; 927, III, §1o; 1.030, II; Lei no 8.080/1990, arts. 19-Q e 19-R; Decreto no 7.646/2011. Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 566.471, Tema 6, Rel. Min. Marco Aurélio, Pleno, j. 22.05.2019; STF, RE no 1.366.243, Tema 1.234, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 16.09.2024; STF, Súmulas Vinculantes nos 60 e 61.